Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO ARRENDADO EM CONTRATO DE LEASING. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal movidos em face de cobrança de IPVA referente ao ano de 2015. O agravante alega nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), quitação parcial do débito, ilegitimidade passiva por ausência de uso e gozo do bem arrendado em contratos de leasing e inexistência de previsão legal de responsabilidade solidária. Argumenta estarem presentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, inclusive com a execução garantida por apólice de seguro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. O art. 919, § 1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à demonstração cumulativa da presença dos requisitos para tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. A alegada nulidade das CDAs e o suposto pagamento parcial do débito exigem dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação nesta fase processual, voltada à análise de cognição sumária.
5. Quanto à responsabilidade solidária pelo IPVA em contratos de leasing, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a instituição financeira arrendadora, por ser possuidora indireta do bem, responde solidariamente pelo tributo, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal (REsp 1.702.474/SP e REsp 1.655.504/DF).
6. Inexistente a demonstração da probabilidade do direito, não se fazem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III; CTN, arts. 124 e 128; CPC, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.702.474/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, REsp 1.655.504/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.588.528/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020.